Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. INADIMPLEMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DOS OBJETOS DEIXADOS NO IMÓVEL COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No pedido de despejo por inadimplemento, mesmo que o contrato não preveja cláusula de caução ou fiança, nos termos do art. 37 da Lei n.o 8.245/91, o §1o do art. 59 condiciona o deferimento da liminar ao recolhimento da caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias, para fins de decretação do despejo.
3. O arresto é medida de urgência de natureza cautelar que deve ser concedida quando presentes os requisitos legais (artigos 300 e 301 do CPC). Estando comprovada a probabilidade do direito do recorrente e do perigo de dano, caracterizado pelos indícios de insolvência da parte ré, é cabível o deferimento da tutela de urgência de arresto dos bens móveis deixados em estabelecimento comercial locado.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.